Tribunal: STF
Processo: AI 697242
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE. 
   TRAMITAÇÃO DO AGRAVO POR MEIO ELETRÔNICO. FORMAÇÃO POR MEIO 
   FÍSICO.  AUSÊNCIA DO  ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA STF 288.  
   

1.		Falta, ao traslado, o teor do acórdão recorrido, peça 
   obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o art. 
   544, §1º, do CPC e a Súmula STF 288.
2.	Segunda reiterada 
   jurisprudência desta Corte, é encargo da parte recorrente 
   fiscalizar a inteireza do traslado.
3.	Agravo regimental 
   improvido.